Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700873-06.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABEL COSTA PEREZ APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, se permanecesse o interesse no julgamento do recurso. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator